Tribunal: TJES
Processo: 5000680-42.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-42.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINEA FERREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000680-42.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ALCINEA FERREIRA DE ANDRADE

RECORRIDA: NATURA COSMÉTICOS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões (id. 7667917).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALCINEA FERREIRA DE ANDRADE
em face da sentença constante no id. 7667909, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente que visavam a declaração da inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos, tal possibilidade não exime a requerente de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC).

Analisando os documentos anexados aos autos, coaduno com as conclusões do juízo sentenciante, pelo que destaco os seguintes trechos da sentença:

“[...]
observados os documentos carreados aos autos pela demandante (ID 22454773), que não há nenhuma cobrança referente ao valor de R$ 427,70
(quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos) - ID 22454766.

10. Registro, ainda, que
não há nos autos comprovante do pagamento da primeira parcela da suposta renegociação no valor de R$ 355,68
(trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

11. Quanto aos demais pagamentos informados pela requerente nos valores de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais) e R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos) - ID 22454773, é necessário esclarecer alguns pontos, de acordo com o histórico de cobranças juntado aos autos pela ré (ID 27134509): a) constato que a autora havia feito um pedido de mercadoria de n°. 1610671765, no valor de R$ 316,88 (trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), que venceu em 29/09/2022. Realizou uma renegociação, em três parcelas de R$ 180,07 (cento e oitenta reais e sete centavos), com vencimentos em 11/11/2022, 12/12/2022 e 11/01/2022. É possível identificar que o valor pago em 11/11/2022 é referente a primeira parcela do acordo n°. 5608287459; b) a autora realizou outro pedido de mercadoria sob n°. 1612649606, no valor de R$ 231,98 (duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), que venceu em 14/11/2022. Realizou, novamente, uma renegociação, em três parcelas de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais), para vencer em 30/11/2022, 02/01/2023 e 30/01/2023. Por sua vez, resta claro que o valor de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais) pago em 30/11/2022 é referente a primeira parcela do acordo de n°. 5608802495; c) verifico, ainda, que a demandante não efetuou o pagamento de todas as parcelas dos acordos n°. 5702610728 e 5702746765 (ID 27134509); ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

12. Neste contexto,
não há que se falar em cobranças indevidas. Resta claro que a narrativa inicial da parte autora em nada condiz com a realidade, uma vez que informa uma cobrança indevida de uma dívida renegociada e adimplida que sequer existiu, expondo que efetuou pagamentos, mas os pagamentos informados são de dívidas e acordos distintos; certo de que não houve o pagamento integral dos débitos após as renegociações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)